Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723425-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES, EDSON LEAO COSTA PACIENTE: DEIVISSON GONCALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Maurício de Almeida Fernandes e Edson Leão Costa, em favor de DEIVISSON GONCALVES DE ALMEIDA contra decisão do Juízo Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões, os impetrantes alegam que a prisão preventiva do paciente foi decretada supostamente por ele pertencer à organização criminosa, mas que a prisão preventiva não pode ser amparada apenas pela gravidade abstrata do delito. Sustentam que o paciente não tem envolvimento ou participou dos delitos indicados e que a denúncia apresentada pelo Ministério Público é genérica, porque não teria individualizado sua participação. Requerem a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva e trancada a ação penal. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, postulam a confirmação da liminar. É o relatório. Da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente decorre de ampla investigação realizada no inquérito policial no 211/2023, da 18a DPDF, que teve como objeto primeiro a participação de moradores de Brazlândia nas organizações criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). Em decorrência de cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidos aparelhos celulares de pessoas alvos da investigação, os quais tiveram seus conteúdos analisados quanto aos bate-papos, imagens, vídeos, áudios, pesquisas, histórico da web, localização, entre outros dados. Do aparelho celular de uma pessoa apontada como integrante do PCC, foram obtidos dados que indicaram a participação do paciente na referida organização. Em decorrência desse fato, foi requisitado pela autoridade policial (ID 158961873) e decretada pelo Juízo, busca e apreensão na casa do paciente, bem como a sua prisão preventiva, nos autos da Busca e Apreensão no 0702104-43.2023.8.07.0002 (ID 160898806): “(...) Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, segundo apurado no citado Inquérito Policial em análise, os representados, em tese, teriam praticado a conduta delituosa de organização criminosa, havendo indícios da materialidade do delito, documentos juntados no bojo dos autos. Além disso, há nos autos notícias da prática de crimes semelhantes por parte dos investigados, inclusive havendo denúncia anônima que foi averiguada posteriormente pelos agentes policiais com relação a delito semelhante. Saliente-se que o delito atribuído aos representados se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. De fato, trata-se da suposta prática do delito de organização criminosa, inclusive havendo indícios de que os representados atuem ativamente no recrutamento de novos membros. Tal organização criminosa é objeto de diversas investigações no âmbito do Distrito Federal, havendo indícios concretos e planejamento de atuações criminosas que colocam toda a sociedade em risco (...)” (Decisão ID 160100646) O magistrado em atuação no Núcleo de Audiências de Custódia verificou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão e homologou a prisão (ID 160371755). O paciente requereu nos autos do inquérito policial (distribuído sob o no 0701815-13.2023.8.07.0002) a revogação da prisão preventiva, que foi indeferida, porque “em suas alegações, a Defesa não trouxe nenhum fato novo apto a modificar os fundamentos que ensejaram a decretação de seu acautelamento preventivo”. Além do mais, foi considerado: “(...) Acrescento que, ao contrário do que a defesa alega, há indícios suficientes de autoria e materialidade que apontam o ora requerente como autor do crime, sendo necessária a manutenção de sua prisão para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Assim, em que pesem as alegações da Defesa, julgo presentes os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do investigado, revelando-se necessária especialmente para a garantia da ordem pública, em razão de que os fatos narrados cuidam de crime que tem como objetivo a prática de outros crimes, estes praticados com frequência. Destaque-se que a existência isolada dos atributos de o réu ser primário e residir no distrito da culpa não lhe assegura a concessão de liberdade provisória. Ressalte-se ainda que o delito sob análise é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, considerando as ponderações acima expostas, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao presente caso, ao menos por ora. Com o exposto, considerando que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da cautelar, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DEIVISSON GONÇALVES DE ALMEIDA, mantendo a prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312, do CPP. (...)” (ID 161361788) O Ministério Público já apresentou denúncia naqueles autos, apontando, em relação ao paciente: “(...) Em circunstâncias de tempo e local que não se pode precisar, mas que perduraram até o dia 29/05/2023, os denunciados GUILHERME DOS SANTOS BRITO, DEIVISSON GONÇALVES DE ALMEIDA (vulgo “DENTINHO”), JOCÉLIO RIBEIRO DOS ANJOS (vulgo “JC”, “JOTINHA”, “JT”, “JOTINHA SMB”, “IRMÃO JT”), GUSTAVO ALVES DA SILVA (vulgo “VOIZINHA”), ÍTALO CUSTÓDIO DA CRUZ (vulgo “VEINHO”), ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA (vulgo “NEGO”), JOÃO VICTOR MIRANDA CÂNDIDO (vulgo “MIKINHAS”, “MIQUINHAS”), DANÚBIO DE JESUS GOMES (vulgo “UBA”), JOCIMAR FERREIRA DUQUE (vulgo “MUNRÁ”), EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES (vulgo “GALEGA”) e DINA MARIANA PEREIRA DA SILVA, de forma livre e consciente, promoveram, constituíram, financiaram e/ou integraram, pessoalmente, organização criminosa, associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o propósito de obter vantagens de natureza econômica e imaterial, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos. (...) Nessa linha, a exemplo de tal atuação, o remoto Inquérito Policial no 148/23-18a DP evidenciou que WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR (vulgo “WALTINHO”), GRASIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA DE LIMA (vulgo “RAPUNZEL”) e GABRIEL DOS SANTOS LIMA integraram a organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, o que permitiu o oferecimento de denúncia em face dos três indivíduos em tela. Durante tal investigação, denominada de OPERAÇÃO SICÁRIO, foram apreendidos os aparelhos celulares de GABRIEL e GRASIELLY, cujas extrações de dados revelaram, posteriormente, o envolvimento de novos integrantes do PCC, quais sejam: GUILHERME DOS SANTOS BRITO (irmão de GRASIELLY), DEIVISSON GONÇALVES DE ALMEIDA (vulgo “DENTINHO”) e JOCÉLIO RIBEIRO DOS ANJOS. (...) II.2) DEIVISSON GONÇALVES DE ALMEIDA (vulgo “DENTINHO”) A análise dos dados extraídos do aparelho celular de GRASIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA DE LIMA revelou uma carta escrita por um faccionado preso, identificado como “filhote-GO”, que solicitou a ajuda de GRASIELLY para ter acesso à “sintonia” de Goiânia, em referência aos integrantes do PCC atuantes naquela cidade, a fim de melhorar as suas condições no interior do estabelecimento prisional. O denunciado DEIVISSON encaminhou tal carta para GRASIELLY e pediu que ela levantasse informações sobre o nome completo e o local onde o remetente estava recolhido, com o objetivo de que lhe fossem enviados produtos de higiene pessoal, roupas, dinheiro e um advogado. Ficou evidente, portanto, que DEIVISSON é integrante do PCC, atuando na intermediação entre os presos faccionados e a alta cúpula da organização criminosa. Registre-se, ainda, que DEIVISSON possui condenações por posse irregular de arma de fogo, receptação e embriaguez ao volante (autos no 0007358- 09.2017.8.07.0015 e 2017.09.1.010440-9). (...) Ante o exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denuncia GUILHERME DOS SANTOS BRITO, DEIVISSON GONÇALVES DE ALMEIDA (vulgo “DENTINHO”), JOCÉLIO RIBEIRO DOS ANJOS (vulgo “JC”, “JOTINHA”, “JT”, “JOTINHA SMB”, “IRMÃO JT”), GUSTAVO ALVES DA SILVA (vulgo “VOIZINHA”), ÍTALO CUSTÓDIO DA CRUZ (vulgo “VEINHO”), ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA (vulgo “NEGO”), JOÃO VICTOR MIRANDA CÂNDIDO (vulgo “MIKINHAS” e “MIQUINHAS”), DANÚBIO DE JESUS GOMES (vulgo “UBA”), JOCIMAR FERREIRA DUQUE (vulgo “MUNRÁ”), EMILLY APARECIDA PEREIRA SOARES (vulgo “GALEGA”) e DINA MARIANA PEREIRA DA SILVA como incursos nas penas do artigo 2o, caput, § 2o, da Lei no 12.850/2013. Assim, requer seja recebida a presente denúncia, citando-se os denunciados e intimando-os para apresentar resposta à acusação, sendo condenados após o devido processo legal. (...)” O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que o paciente atua como membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, intermediando tratativas entre presos e a cúpula da organização. A gravidade concreta da atuação em organização criminosa desse porte, indicada casuisticamente na denúncia já apresentada, com intermediação entre preso e cúpula do PCC, aponta a insuficiência de medidas cautelares outras, porque permitiriam a livre comunicação do paciente com a organização, o que justifica, ao menos por ora, a manutenção da medida cautelar extrema, como instrumento último de garantia da ordem pública. Por outro lado, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, de forma a arquivá-la liminarmente, antes da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, os quais demandam o devido processo legal e o seu enfoque sobre a luz do contraditório e correlata ampla defesa. Nesse sentido, não se vislumbra oportuna a suspensão do feito na origem, nem o trancamento do inquérito policial já distribuído, pois necessários para a dilação probatória que a discussão exige. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR